Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-79.2025.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703117-79.2025.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIANA VILAS BOAS DE ALMEIDA RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. DESPACHO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente, esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Face o exposto, determino que a recorrente acoste aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia integral da carteira de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade e imediata deserção do recurso. Brasília/DF, 2 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator